Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708202-87.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELINALDO TAVARES DE GONZAGA 57934045115 APELADO: INTEREP REPRESENTACOES VIAGENS E TURISMO S.A. D E S P A C H O Apelação interposta por ETG Turismo Ltda. contra a sentença de parcial procedência proferida na ação de cobrança no processo n. 0708202-87.2023.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras-DF). A parte recorrente deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). A parte apelada manifestou-se em contrarrazões pelo indeferimento do pedido de concessão do benefício à pessoa jurídica recorrente, por ausência de demonstração da insuficiência de recursos, e que a mera alegação de que a pessoa jurídica não realiza mais a atividade a que se presta não seria suficiente (id 53435873). A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. É o caso concreto, em que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante (pessoa jurídica) já teria sido indeferido na origem por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira na sentença, em 30.08.2023 (id 53435757). Nesse sentido, o recente julgado desta 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL,2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). A parte recorrente apenas colaciona comprovantes de inadimplência de uma sócia (id 53435867), extratos de movimentação financeira dos sócios (id 53435865 e 53435866) e um comprovante de consulta completa do Serasa Experian do nome da pessoa jurídica, em que consta o status da apelante de que é “inadimplente no mercado ou possui indicativo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial”, com score muito baixo (2 pontos, de 1000) (id 53435868). No entanto, tais documentos, data vênia, não são suficientes para demonstrar que a pessoa jurídica não tenha condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Nesse diapasão, a fim de demonstrar eventual alteração da situação fático-probatória apreciada na origem que teria dado azo ao indeferimento da concessão da benesse, intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes, tais como: balancetes, extrato que demonstre a situação financeira da empresa, última declaração do imposto de renda ou de isento, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator